Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao indeferir o acolhimento do apelante, pessoa idosa, em instituição de longa permanência.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” e a assistência aos desamparados como direitos sociais, tratando de afirmá-los como “direitos fundamentais”. No âmbito constitucional, trata-se de autêntica liberdade positiva, contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que, por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade dessas normas é imediata.
3. O princípio da igualdade deve ser observado em sua dimensão substancial. Ademais, em hipóteses como a presente a invocação do mencionado preceito não pode desconsiderar o caráter universal dos direitos sociais. 3.1. Além disso a questão alusiva à alocação de recursos públicos na presente hipótese não pode, de modo isolado, obstar a fruição dos direitos fundamentais sociais, destacando-se, nesse ponto, a necessidade de observância da “supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica”. 3.2. Verifica-se que a medida deferida pelo Juízo singular atende aos requisitos previstos no art. 37, § 1o, do Estatuto da Pessoa Idosa.
4. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo Distrito Federal, no presente caso, não estão acompanhadas de elementos mínimos que possam demonstrar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, mostrando-se absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias.
5. Recurso conhecido e provido.